Tribunal: CARF
Processo: 11065.000317/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000317/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.856 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/1982 a 31/12/1982
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL
PARA SUA UTILIZAÇÃO NO CÁLCULO DOS CRÉDITOS CONTRA A
FAZENDA NACIONAL
Os expurgos inflacionários só podem ser utilizados para fins de cálculo dos
créditos contra a Fazenda Nacional nos casos em que há ordem judicial
expressa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-67.425,
proferido pela 17a Turma da DRJ/RJ1, julgou improcedente a impugnação por entender que não
merece reparo a decisão ora recorrida no que diz respeito a não utilização dos expurgos
inflacionários no cálculo do crédito reconhecido.
Por esclarecer bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância para
embasar o julgamento deste Colegiado:
Trata-se no presente processo de declaração de compensação (Dcomp)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000317/2009-54
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000317/2009-54

através da qual o contribuinte utiliza crédito reconhecido judicialmente referente a
parcelas indevidamente recolhidas a título de FINSOCIAL no período de junho a
dezembro de 1982.
A autoridade competente na Delegacia de origem exarou o despacho decisório de fl.
140, com base no Parecer SECAT/DRF/NHO no 078/2009 (fl. 134/137)
reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, no montante de R$
171.884,07, atualizado até a julho de 2006. Ainda com base no Parecer
SECAT/DRF/NHO no 078/2009 e no demonstrativo de compensação anexo às fls.
154/159, foi exarado o Despacho Decisório DRF/NHO de fl. 161 homologando
parcialmente a compensação transmitida. No referido Parecer, consta consignado, em
resumo, o seguinte:
a) A ação judicial que reconheceu o direito creditório foi ajuizada em novembro/1987
pelas empresas: MOINHO DE TRIGO BELÉM e PENA BRANCA PARA. Em
dezembro/1993 a PENA BRANCA DO PARA incorporou a MOINHO DE TRIGO
BELÉM. Por sua vez, em outubro/1997, a interessada incorporou a PENA BRANCA
DO PARA;
b) A decisão judicial transitada em julgado em 19/09/2005 declarou incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 7o do Decreto-Lei n° 1940, de 25/05/1982 e condenou a
União a repetir os valores pagos a titulo de Finsocial referentes ao período de junho a
dezembro/1982, corrigidos monetariamente na forma da lei, acrescidos de juros
moratórios legais a partir do trânsito em julgado da decisão;
c) O cálculo do crédito foi efetuado a partir dos valores pagos pelas empresas
incorporadas, autoras da ação, referentes às competências de junho/1982 a
dezembro/1982, comprovados mediante cópias autenticadas das guias, corrigindo-se
monetariamente os valores originais desde a data do recolhimento até o mês de
julho/2006, aplicando-se juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
O valor do crédito apurado, conforme planilhas de cálculo, totalizou R$ 171.884,07
atualizado até 07/2006;
d) O interessado, por ocasião da habilitação do crédito, apresentou planilhas de cálculo
onde apurou o valor total de R$ 188.346,12, atualizado até julho/2006. Verifica-se,
contudo, que o interessado incluiu indevidamente na atualização dos valores a repetir,
os expurgos inflacionários das Súmulas n° 32 e 37 do TRF/4a Região. Nas decisões
judiciais proferidas na ação em comento não há determinação para que referidos indices
expurgados sejam aplicados.
Devidamente cientificado, contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 171/179, alegando, em síntese, que:
a) As Autoras da ação tiveram êxito junto ao Poder Judiciário, vindo a decisão transitar
em julgado em 19/05/2005, de forma favorável ao pleito do contribuinte, concedendo a
correção monetária plena dos créditos (indébito tributário), nos termos requeridos;
b) Ao analisar as planilhas de apuração do crédito apresentadas pelo órgão
fiscalizatório, percebe-se que os expurgos das Súmulas 32 e 37 do TRF/4a Região, em
verdade, foram utilizados no cômputo do crédito da Impugnante;
c) A decisão ora impugnada é nula de pleno direito, uma vez que a fundamentação
utilizada - impossibilidade de utilização dos expurgos do IPC decorrentes das Súmulas
32 e 37 do TRF/4a Região - não reúne qualquer elemento lógico, já que nos cálculos
elaborados, os referidos expurgos foram computados - aliás, como deveria ser -
prejudicando o direito de defesa da Impugnante, sendo manifesta a infringência ao
enunciado no art. 5°, LV da CF/88;
d) Não bastasse, a decisão ora impugnada infringiu, igualmente, o enunciado do art. 93,
X da CF/88, que dispõe que as decisões administrativas serão sempre motivadas;
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000317/2009-54

e) Dessa feita, a presente decisão não reúne condições de prosseguir, sob pena de
infringir o devido processo legal administrativo, uma vez que, do modo como se
encontra, está eivada de nulidades;
f) Os valores que foram restituídos, via compensação, foram atualizados pelos índices
consagrados pela jurisprudência pátria, visando elidir um enriquecimento ilícito da
União Federal;
g) Afora constar expressamente nas Súmulas nos 32 e 37 do Colendo TRF/4a Região, os
Expurgos Infraciondrios do IPC, decorrentes de janeiro/89, fevereiro/89, março/90,
abril/90, maio/90 e fevereiro/91, a utilização dos mesmos, visando a consagração da
correção monetária plena do indébito tributário reconhecido judicialmente, é pacificada
pela 1a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça;
h) Em consonância com a Primeira Seção do Colendo STJ, bem como Súmulas 32 e 37
do TRF/4a Região - é manifesta a possibilidade de utilização dos expurgos
inflacionários do IPC nos períodos de janeiro de 1989 (percentual de 42,72%), fevereiro
de 1989 (Percentual de 10,14%), março de 1990 (percentual de 84,32%), abril de 1990
(percentual de 44,80%), maio de 1990 (percentual de 7,87%) e por fim de fevereiro de
1991 (percentual de 21,87%), exatamente como utilizado pela ora Impugnante na
correção monetária do seu crédito (indébito tributário), uma vez que já consagrados pelo
Poder Judiciário pátrio, de forma pacificada;
i) Requer seja reconhecida a insubsistência da exigência consignada no processo
administrativo fiscal, seja pela ausência de fundamentação quanto a glosa parcial da
compensação implementada pela mesma, seja pela autorização do Poder Judiciário para
a utilização dos Expurgos Inflacionários do IPC, consoante determinado pela 1a Seção
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, chancelando o enunciado das Súmulas 32 e 37
do Colendo Tribunal Regional Federal da 4a Região. Protesta ainda pela oportuna
produção de todas as provas que lhe permitam comprovar as alegações, especialmente a
realização de diligências.
A recorrente tomou ciência da decisão em 26/08/14, apresentando recurso
voluntário repisando os argumentos em sede de impugnação, solicitando, ao fim, que haja a
compensação integral dos créditos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O despacho decisório não deixa dúvidas que deferiu parcialmente o pedido de
compensação, em razão de crédito oriundo da ação judicial n° 00.00.33426-0, consoante parecer
SECAT/DRF/NHO N° 078/2009.
A decisão judicial transitada em julgado declarou incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 7 0 do Decreto-Lei n° 1940, de 25/05/1982; e condenou a Unido a
repetir os valores pagos a título de FINSOCIAL referentes ao período de junho a
dezembro/1982, corrigidos monetariamente na forma da lei, acrescidos de juros moratórios
legais a partir do trânsito em julgado da decisão.
Contudo, conforme esclarecido no parecer supracitado, afirmou-se que o
interessado incluiu indevidamente na atualização dos valores a repetir, os expurgos
inflacionários das Súmulas n° 32 e 37 do TRF/4a Região. Nas decisões judiciais proferidas na
ação em comento não há determinação para que referidos índices expurgados sejam aplicados.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000317/2009-54

Verifica-se que o interessado transmitiu Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição/ Declaração de Compensação — PER/DCOMP, utilizando crédito de FINSOCIAL
oriundo da ação judicial n° 00.00.33426-0, em 30/01/2007, posteriormente, portanto, ao trânsito
em julgado da decisão, ocorrido em 19/09/2005, respeitando-se, com isso, o caput do art. 70 da
IN SRF n° 900.
Observa-se, portanto, que o despacho decisório cumpriu em parte a decisão
judicial, uma vez que excluiu do cálculo apresentado pelo contribuinte apenas os expurgos
inflacionários que não estavam citados na decisão judicial.
Isso porque a decisão judicial é clara ao estabelecer os limites do seu
cumprimento: “os valores pagos indevidamente a título de FINSOCIAL deverão ser corrigidos
monetariamente na forma da lei, acrescidos de juros moratórios legais a partir do transito em
julgado da presente decisão”. (fl. 40)
Ao se comparar as planilhas elaboradas pelo contribuinte (fls. 103/105) e as
planilhas fiscais (fls. 132/133) verifica-se claramente que há divergência de cálculo no que se
refere aos índices de atualização monetária, uma vez que a Administração não aplica em seu
cálculo os expurgos inflacionários argumentando que, no caso, violaria os termos da decisão e,
ainda, afrontaria a legislação de regência, uma vez que inexiste previsão legal que determine a
aplicação dos expurgos.
Patente, pois, que a DRJ se equivoca à medida que não compreende a abrangência
das decisões judiciais, que justamente declaram os comandos que precisam ser cumpridos e
suprem os vácuos legislativos, quando necessário.
Portanto, ainda que a lei não preveja um índice próprio para o expurgos
inflacionários, a decisão deve ser cumprida nos exatos limites para os quais foi proferida.
Sem maiores ilações, vez que o assunto está resolvido, consigno que o Poder Judi
ciário pacificou o entendimento de que na repetição do indébito, a correção monetária será calcul
ada de acordo com os índices para os Cálculos da Justiça Federal, nos termos da
Resolução
561,
do Conselho
da
Justiça Federal(AgRg
no RESP
935594/SP, DJ
23.04.2008; EDcl no REsp 773.265/SP, DJ 21.05.2008 e EREsp 912.359/MG, DJ 03.12.2007).
Inclusive, no Parecer PGFN/CRJ n.o 2.601/2008, o qual dispensou de
interpor recursos nas ações que requeiram a inclusão dos índices expurgados de planos econômic
os para atualização dos créditos tributários, e ainda, que a PGFN, por meio do Ato Declaratório 1
0/2008, declarou o cabimento da aplicação dos expurgos inflacionários constantes
na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução 561/2007.
Tendo em vista que o caso concreto congrega o período de compensação
de setembro de 1989 a março de 1992, voto no sentido de incidir os índices dos
expurgo inflacionários, de acordo com a fundamentação, cujos índices são, para os períodos de
janeiro de 1989 (percentual de 42,72%), fevereiro de 1989 (Percentual de 10,14%), março de
1990 (percentual de 84,32%), abril de 1990(percentual de 44,80%), maio de 1990 (percentual de
7,87%) e por fim de fevereiro de1991 (percentual de 21,87%).
Diante do exposto, voto por conceder provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.856 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000317/2009-54

Fl. 462
DF CARF MF
Original